Tribunal: STF
Processo: RHC 55908
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
1. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL SUA DENEGAÇÃO POR CAUSA
DA PERSONALIDADE PERIGOSA DO RÉU E DE SEUS MAUS ANTECEDENTES.
          2. REEXAME DE TAIS PRESSUPOSTOS EM "HABEAS CORPUS".
          3. INADMISSIBILIDADE.
          4. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.